Tribunal: TJBA
Processo: 8192216-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8192216-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: LETICIA SANCHES LEITE

Advogado(s): THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO DE DÉBITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR).
AUTORIZAÇÃO NO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
AUSÊNCIA DE
ABUSIVIDADE
. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face de Midway S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento. A autora alegou inscrição indevida de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR), mantido pelo Banco Central, sem prévia notificação, além de suposta prescrição da dívida. Pleiteou a exclusão do registro e a reparação por danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido, por entender que a instituição financeira agiu no exercício regular de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem notificação específica, configura conduta ilícita a ensejar responsabilidade civil; e (ii) determinar se a alegação de prescrição da dívida justifica a exclusão do registro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição de operações de crédito no SCR, administrado pelo Banco Central, decorre de obrigação legal das instituições financeiras e constitui exercício regular de direito, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022.

4. A consulta e o registro de informações no SCR pressupõem autorização prévia do cliente, o que restou comprovado por cláusula contratual do contrato de cartão de crédito obketo do feito (ID 83493416, fls.04/05).

5. A Resolução CMN nº 5.037/2022 exige comunicação prévia ao cliente sobre o registro no SCR, mas tal requisito foi suprido pela autorização contratual, não sendo necessária notificação adicional para cada lançamento.

6. Não se demonstrou a existência de dívida prescrita ou manutenção de registro além do prazo legal, ônus que incumbia à autora, conforme art. 373, I, do CPC.

7. A ausência de ilicitude e de demonstração de dano impede o reconhecimento de responsabilidade civil e a consequente condenação por danos morais.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de que a inserção de dados no SCR, em observância à regulamentação vigente e com base em contrato válido, não enseja reparação moral.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CPC, art. 373, I e II; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 9º, 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8067780-31.2022.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 03.02.2023; TJBA, Apelação nº 8134054-11.2021.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 08.12.2022; TJBA, Apelação nº 8112799-94.2021.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 19.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8192216-91.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante
LET
Í
CIA SANCHES LEITE
e como apelado
MIDWAY S. A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os(as) magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-237